Tribunal: TJMT
Processo: 1020617-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020617-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVANTE), CCM INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 04.165.003/0001-36 (AGRAVADO), SLCL INSPECOES, SOLDAGENS E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 02.318.722/0001-14 (AGRAVADO), MICHAEL HEBERT MATHEUS - CPF: 889.082.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MICAEL HEBER MATEUS - CPF: 236.068.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RIO MANSO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 23.161.381/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE JOSE LUDUVERIO PIZAURO - CPF: 312.290.918-90 (ADVOGADO), RICARDO ALVES PEREIRA - CPF: 109.131.598-16 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE COSTA - CPF: 426.623.838-01 (ADVOGADO), CASSIO ANSELMO LUCENTE E OUTRO - CNPJ: 08.254.913/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCENTE & LUCENTE AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 13.092.451/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA - OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA - NECESSIDADE - BENS INDICADOS À PENHORA PELO DEVEDOR - RECUSA DO CREDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“O objetivo da execução é, primordialmente, a satisfação do direito do credor. Assim, a penhora deve observar a gradação legal prevista no art. 835 do CPC/2015, tendo como prioritária a penhora de dinheiro, podendo o credor recusar a indicação
de bens pelo devedor, que não observe tal ordem de preferência.” (TJ-MG - AI: 10000200088151001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 16/06/0020, Data de Publicação: 19/06/2020)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022